Tribunal: TJMT
Processo: 1033413-46.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033413-46.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO MARCOS JAVORSKI DE OLIVEIRA - CPF: 544.533.641-72 (EMBARGADO), LUIZ VIEIRA DE SOUZA - CPF: 474.309.589-15 (ADVOGADO), JULIANA ALVES RODRIGUES DE PAULA - CPF: 968.048.401-78 (EMBARGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDO E
REJEITADOS
.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO INTER S/A

contra o acórdão de ID nº
221149666

exarado pela Colenda
Quinta
Câmara de Direito
Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
desproveu
o recurso de
a
pelação
interposto.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou
vício de omissão, sobre o
s
seguinte
s
ponto
s
:

Afirma que o Seguro MIP e DFI previstos no contrato firmado entre as partes decorre de exigência legal.

Da falta de comprovação por parte do embargado de que houve cotação realizada junto a outras seguradoras.

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e
reformar a decisão embargada
para prover o recurso de apelação
e
reformar a sentença de primeiro grau, e,
subsidiariamente, realizar o prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais
, conforme
ID.
223549190
.

Na certidão de ID nº
225085685
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
225429151
, im
pugnando
o
s

a
claratórios
opostos
, e, defendendo pelo não acolhimento
do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado,
porquanto,
postula
a
reforma
d
o
“decisum”
fustigado, sanando-se a apontada
irregularidade
.

Pois bem.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento da Apelação Cível interposta e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada
pela Egrégia Câmara
, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
EMENTA:APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA POR MEIO DE CONVÊNIO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA DE FORMA INTEMPESTIVA – REVELIA DECRETADA –- SEGURO HABITACIONAL – CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA EM SEGURADORA INDICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DO RÉU – ART 373, II CPC – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando de processo eletrônico, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2º, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônica. (Lei nº 11.419/2006).

Certificado nos autos que houve o prévio cadastramento da instituição bancária no sistema deste Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade da citação na forma eletrônica

O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada, sob pena de caracterização de venda casada, logo, ilícita.4. Incumbe ao réu, comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Apelante BANCO INTER S.A., contra sentença proferida (ID. nº 213979233) pelo MM. Juiz de Direito DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ - MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato, proposta por JOAO MARCOS JAVORSKI DE OLIVEIRA e JULIANA ALVES RODRIGUES DE PAULA, sendo julgada parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(...) Ante o disposto na lei de regência, na decisão Id. 95840814 foi facultado ao réu a apresentação de justificativa e no Id. 101430525 limitou-se a asseverar que não possui convênio com o TJMT, além de alegar que não ocorreu a citação via mandado. A primeira alegação resta esvaziada por meio das certidões lançadas nos autos, que atestam que a Casa Bancária possui cadastro para recebimento das notificações eletrônicas, via Plataforma
PJe
. E, no tocante à tese de que não foi expedida carta de citação, conforme o disposto no § 1º-B do art. 246 do CPC acima destacado, na primeira oportunidade de falar aos autos incumbe à parte apresentar a justificativa da ausência de atendimento da citação eletrônica, o que não foi providenciado pelo réu. No tocante à capitalização de juros, há de se consignar que, conforme sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-3, bem assim o disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/04. (...) No caso dos autos, há de se ter em vista que é expressa a previsão contratual acerca de sua prática capitalizada, como se infere do disposto na cláusula 1.2, item e.3 - Id.66308398 – Pág. 6, da qual os consumidores tinham inequívoca ciência, já que tiveram acesso ao contrato e inclusive o exibiram com a exordial, restando clara a contratação da prática da capitalização mensal de juros. (...) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados
porJOAO
MARCOS JAVORSKI DE OLIVEIRA e JULIANA ALVES RODRIGUES DE
PAULAem
face de BANCO INTERMEDIUM S/A, para determinar a prática de venda casada quanto a cobrança de seguro/MIP – morte e invalidez permanente por acidente e seguro/DFI – danos físicos ao imóvel, corrigidos com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada pagamento, mediante o abatimento ao débito em aberto, se for o caso e retirada da cobrança de tais valores nas prestações vincendas. Por ter o réu decaído de parte mínima, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. (grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Defende que seja afastada o decreto de revelia, em decorrência de nulidade da citação eletrônica.

Mérito

Da ausência de conduta ilícita.

Ausência do dever de indenizar.

Recurso tempestivo e custas recolhidas. (ID nº
213979231
).

A Apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID nº 213973240).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: JOAO MARCOS JAVORSKI DE OLIVEIRA e JULIANA ALVES RODRIGUES DE PAULA

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela parte recorrente BANCO INTER S.A.

Defende que seja afastada o decreto de revelia, em decorrência de nulidade da citação eletrônica.

O Apelante BANCO INTER S.A., arguiu preliminar de ausência de citação válida, devendo ser afastada o decreto de revelia.

Afirma, que não há nos autos a confirmação do recebimento da citação eletrônica, elemento essencial para validação do ato, cuja leitura se deu de forma automática pelo sistema, como se o apelante já possuísse advogado cadastrado nos autos, o que não era o caso.

Rejeito a preliminar aventada pela apelante.

Versando o caso dos autos sobre

processo

eletrônico, a Lei nº.11.419/2006 que regulamenta o processo judicial eletrônico estabelece que:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Ainda neste tema, destaca-se o disposto no CPC acerca da matéria:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

(...)

§ 1º-BNa primeira oportunidade de falar nos autos, o réu

citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1º-A deste artigo

deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente.

Ademais, percebe-se que fora facultado ao banco apelante a apresentação de justificativa, não ocorrendo por culpa deste, que se limitou a asseverar que não possui convênio com o TJMT, além de alegar que não ocorreu a citação via mandado.Ademais, restou demonstrado que a instituição bancária possui cadastro para recebimento das notificações eletrônicas, via Plataforma
PJe
, inclusive sendo certificado a intempestividade (ID nº 213979209).

No que se refere a alegação de ausência de expedição de carta de citação, conforme o disposto no § 1º-B do art. 246 do CPC acima destacado, na primeira oportunidade de falar aos autos incumbe à parte apresentar a justificativa da ausência de atendimento da citação eletrônica, o que não foi providenciado pelo recorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – QUANTUM IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Versando os autos sobre processo eletrônico, a Lei nº 11.419/2006 que o regulamenta, estabelece em seu art. 5º que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2º, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônica.

(...)

(N.U 1000817-93.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 19/07/2023) (grifo nosso)

Mérito Recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que os demandantes ajuizaram ação revisional de contrato em face do banco apelante, relatando que aos 31/03/2015 as partes firmaram um contrato de financiamento habitacional, contudo, constataram a abusividade praticada pela instituição financeira.

Afirma o banco recorrente, que não houve qualquer conduta ilícita quando da contratação dos seguros em questão pelos recorridos.

Prossegue afirmando, que ao contrário do que restou consignado pela sentença, não houve qualquer imposição do apelante à contratação dos seguros, objeto da lide, tendo este apenas cumprido o que determina a legislação e, como se trata de uma imposição legal das Leis nº 9.514/97 e nº 4.380/64, não cabe às partes transigirem quanto a contratação ou não dos seguros.

Por outro lado, aduz os apelados que houve clara configuração de venda casada, afirmando que, os recorridos não detinham conhecimento da cobrança efetuada junto as parcelas mensais do contrato entabulado entre as partes.

Defendem a manutenção do decisum vergastado, que declarou a prática de venda casada quanto a cobrança de seguro/MIP – morte e invalidez permanente por acidente e seguro/DFI – danos físicos ao imóvel, corrigidos com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada pagamento, mediante o abatimento ao débito em aberto, se for o caso e retirada da cobrança de tais valores nas prestações vincendas.

Pois bem.

A instituição financeira, defende a legalidade da cobrança do seguro realizada, afirmando que a operação realizada cumpriu todas as determinações legais aplicáveis, não sendo irregular ou abusiva, motivo pelo qual assevera a necessidade de provimento ao apelo interposto.

É sabido que o art. 5º da Lei nº 9.514/1997 estabelece que:

“Art. 5º As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais: (...);

IV -
contratação
, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente”.

Portanto, por força do dispositivo acima, é necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH.Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura ‘venda casada’, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

Vejamos:

Art. 39.É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I-
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

No mesmo sentido, é o entendimento sumulado 473/STJ:

“O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”.

Ademais, essa matéria foi resolvida no repetitivo REsp n.1639259/SP, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada. No presente caso, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.De forma que, a da cláusula 8 do contrato de financiamento já constava previamente indicado o valor referente ao seguro como se tal fosse “parte integrante da avença”, significando evidente imposição de caráter condicionador feita pelo Banco/apelante para cumprimento compulsório pelo consumidor, quer dizer, agregação do contrato de seguro com a instituição financeira sem que tenha havido margem mínima de liberdade quanto à escolha da seguradora a ser contratada.

Ademais, não consta no ajuste entabulado entre as partes, a opção por aderir ou não ao seguro.

No mesmo sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS - SEGURO AUTO RCF E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL– VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958”.(N.U 1001226-77.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 26/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA –SEGURO PRESTAMISTA– VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação
desegurocom
o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado”.(N.U 1009626-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 08/02/2022)

Desta forma, rejeito o pedido da recorrente, mantendo a sentença vergastada que condenou a instituição financeira à devolução dos valores à título de seguro, em sua forma simples, em quantum a ser apurado em cumprimento de sentença, ante o deferimento apenas parcial dos pleitos de restituição dos valores, conforme sentença vergastada.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários arbitrados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do Apelante, para o patamar de 15% (quinze por cento) sob o valor do proveito econômico obtido pela demandante, nos termos do art. 85, §11º do CPC.É como voto.
”

Afirma que
houve omissão no acórdão vergastado quanto a
o Seguro MIP e DFI previstos no contrato firmado entre as partes decorre
r
de exigência legal.

Destaco,
apenas para fins de esclarecimento,
que as teses aviadas, objeto do julgamento de Apelo, foram devidamente enfrentadas, tendo em vista que, restou devidamente
apreciado
no

tópico
denominado
“Mérito Recursal”
,

do

voto

proferido por este Julgador, que
nos termos do entendimento sedimentado
neste
Tribunal de Justiça,
restou incontroversa
a necessidade
da manutenção da sentença vergastada
.

Destaco trecho do voto embargado:

“
(...)
A instituição financeira, defende a legalidade da cobrança do seguro realizada, afirmando que a operação realizada cumpriu todas as determinações legais aplicáveis, não sendo irregular ou abusiva, motivo pelo qual assevera a necessidade de provimento ao apelo interposto.

É sabido que o art. 5º da Lei nº 9.514/1997 estabelece que:

“Art. 5º As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais: (...);

IV -
contratação
, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente”.

Portanto, por força do dispositivo acima, é necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH.

Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura ‘venda casada’, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

Vejamos:

Art. 39.É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I-
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

No mesmo sentido, é o entendimento sumulado 473/STJ:

“O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”.
(...)

Como se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada. No presente caso, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

De forma que, a da cláusula 8 do contrato de financiamento já constava previamente indicado o valor referente ao seguro como se tal fosse “parte integrante da avença”, significando evidente imposição de caráter condicionador feita pelo Banco/apelante para cumprimento compulsório pelo consumidor, quer dizer, agregação do contrato de seguro com a instituição financeira sem que tenha havido margem mínima de liberdade quanto à escolha da seguradora a ser contratada.

Em outras palavras, entendo que a matéria posta nos autos, fora suficientemente analisada, elencando ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, não havendo o que ser falado em omissão.

Da falta de comprovação por parte do embargado de que houve cotação realizada junto a outras seguradoras.

Neste ponto recursal, n
o que se refere a suposta omissão:
“
de que os apelados tinham total
autonomia para buscar no mercado o seguro e a seguradora que melhor lhes conviesse, contudo, por fins de praticidade, optaram que o apelante já incluísse no contrato as questões relativas aos seguros que seriam contratados por exigência legal da lei.”

Conforme consta no decisum fustigado, a meu ver, caberia ao réu, no caso a embargante, a incumbência de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil,
sendo que
nos autos,
não restou demonstrado tal possibilidade
ao consumidor
.

A título de esclarecimentos, v
ejamos, trecho do acórdão vergastado:

(...) Ademais, não consta no ajuste entabulado entre as partes, a opção por aderir ou não ao seguro.
(...)

Desta forma
, entendo que o
recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)
”
(grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
”
(grifo nosso).

DO PREQUESTIONAMENTO

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
,
é a jurisprudência
hodierna
:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria,
os embargos de declaração devem
ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)

(grifo nosso)

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
.

O mero inconformismo da
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM,
REJEITO
-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024